Tribunal: TJMT
Processo: 1007175-16.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007175-16.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), MONICA BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 008.588.551-78 (EMBARGADO), ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO - CPF: 025.297.791-20 (ADVOGADO), RENATA FERRARI BORGES LEAL - CPF: 029.463.141-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –

EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007175-16.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

EMBARGADO: MONICA BARROS DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento da ré em que pleiteava a revogação da decisão que concedeu a tutela de urgência, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, determinando a realização de vistoria no imóvel e a execução de reparos nos problemas indicados.

A embargante aponta omissão quanto à preliminar de decadência.

Alega que a embargada recebeu o imóvel em 2014 e que somente ajuizou a ação em 2021, superando consideravelmente o prazo de 180 dias do art. 618 do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007175-16.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

EMBARGADO: MONICA BARROS DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão no aresto.

Sustenta que a decadência é matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício e que não há causa de interrupção, conforme art. 207 do CC.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todos os documentos foram minuciosamente analisados, contudo chegou-se a conclusão diversa da esperada pela embargante, sob os seguintes fundamentos:

“E mais, conforme entendimento consolidado no STJ, os danos verificados no prazo de garantia de 5 anos autorizam a parte lesada a acionar o construtor no período de 10 anos. Nesta lide o Habite-se foi expedido em 20/05/2014, as primeiras avarias surgiram em 2016, e há indícios de que continuaram até o ajuizamento da Ação em 2021. (...)”

Conforme o STJ, quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, como nesta hipótese, a Ação se submete à prescrição decenal, e não à decadência (REsp 1721694-SP).

Ademais, trata-se de relação de consumo, sendo que o prazo decadencial é de 90 dias, o qual pode ser suspenso pela reclamação do vício junto ao fornecedor até a resposta negativa (art. 26, §2º, do CDC).

Vale destacar que a decadência a que se refere esse dispositivo diz respeito ao período que o consumidor tem para exigir, à sua escolha, as alternativas descritas nos arts. 18, §1º, e 20,
caput
.

In casu,
a última reclamação da consumidora ocorreu em dezembro de 2018 e não há nos autos prova de resposta negativa da embargante ou execução dos reparos que possam interromper a suspensão da decadência.

Todas as argumentações da ré foram detidamente analisadas, e os Embargos não têm o propósito de modificar o julgamento.

Busca também o prequestionamento do

art. 489, §1º, VI, CPC.
No entanto
, esta via
não se presta a essa finalidade, e nem à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021